Tribunal: TJDFT
Processo: 0727874-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK) NAS IMEDIAÇÕES DE UNIDADE MILITAR (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. III, AMBOS DA LEI 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DO USUÁRIO E DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE. VETORES ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL MANTIDOS. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. III, DA LEI 11.343/2006. IMEDIAÇÕES DE UNIDADE MILITAR. MANTIDA. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art.155 do Código de Processo Penal não veda a utilização de elementos produzidos na fase investigatória para a formação da convicção do magistrado. Segundo disposto pelo legislador infraconstitucional, o que não se admite, é a decisão fundamentada "exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação".
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
4. A majorante do inciso III do art. 40 da Lei de Drogas é circunstância objetiva, bastando, para sua incidência, que o agente tenha ciência de que a área onde o tráfico foi praticado é nas dependências ou imediações dos locais elegidos pelo legislador como merecedores de maior proteção contra a conduta de traficância.
5. A prática de novo crime, quando em cumprimento de prisão domiciliar, demonstra a reprovabilidade da conduta social do acusado, bem ainda o seu desrespeito às ordens judiciais que lhe foram impostas e menosprezo ao cumprimento da lei.
6. De acordo com o critério objetivo/subjetivo, o aumento da pena-base, para cada circunstância judicial desfavorável, deve ser fixado em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal. Precedentes.
7. A presença da causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/2006 resulta na exasperação da pena em um sexto a dois terços.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.